Tribunal: CARF
Processo: 11634.000435/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000435/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BENDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2005, 04/01/2005 a 30/11/2005,
01/06/2006 a 30/11/2006
Auto de Infração (AI) - DEBCAD no 37.082.605-1, de 24/07/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
São segurados da previdência social, na categoria de contribuinte individual,
aquele trabalhador que presta serviços à empresa de natureza urbana ou rural,
em caráter eventual e sem relação de emprego, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
É de 20% a contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga pela
empresa a segurados que lhe prestem serviços sem relação de emprego,
classificados pela previdência social como contribuintes individuais.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000435/2009-61
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção
de Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo a este
processo, tendo em vista que o Relator originário, Juliano Fernandes Ayres, não mais integra o
Colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pelo
referido Conselheiro, conforme a seguir:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 213 a 224), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 201 a 205), proferida em sessão de 22 de janeiro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.170, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 187 a 198), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2005, 04/01/2005 a 30/11/2005,
01/06/2006 a 30/11/2006
AIOP 37.082.605-1
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
São segurados da previdência social, na categoria de contribuinte individual,
aquele trabalhador que presta serviços à empresa de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual e sem relação de emprego, o diretor não empregado e o membro
de conselho de administração de sociedade anônima que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
É de 20% a contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga pela
empresa a segurados que lhe prestem serviços sem relação de emprego,
classificados pela previdência social como contribuintes individuais.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo
o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 100 a 101), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.082.605-1, período de apuração julho de 2004 a
novembro de 2006, objeto (...) nas contribuições previdenciárias a cargo da "EMPRESA",
incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados contribuintes individuais
(administradores, trabalhadores autônomos e transportadores autônomos), que lhe prestaram
serviços, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 202 a 205) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, no montante de RS
1.020.499,34, foi lavrado em 20/07/2009, para constituição do crédito previdenciário
relativo a contribuições (parte patronal) previstas no art. 22, III, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, não recolhido e incidente sobre as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa supra identificada, no
período de apuração acima discriminado.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece OS seguintes esclarecimentos
acerca da origem e da exigibilidade das contribuições lançadas:
I. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração — AI, no 37.082,605-1
lavrado contra o contribuinte acima identificado. com base nas contribuições
previdenciárias a cargo da "EMPRESA", incidentes sobre as remunerações
pagas e/ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (administradores
trabalhadores autónomos e transportadores autónomos). que, lhe prestaram
serviços.
No prazo regulamentar, pugnando pela produção de todas as provas admitidas, o
sujeito passivo impugna o lançamento para requerer a desconstituição do crédito, ante
o argumento de que, descaracterizada a existência de relação de emprego (art. 3° da
CLT), não se configura hipótese de incidência da contribuição previdenciária, ante a
não ocorrência do faio gerador (art. 116 do CTN, art. 12, inciso 1, letra a, da Lei n°
8.212).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

Para fundamentar seu pleito, alega, singelamente, que inexiste relação de emprego
entre a empresa autuada e os prestadores de serviços mencionados nos autos, pela
ausência de subordinação.
(...)” nosso grifo.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 201 a 205), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA aponta
que:
 “a impugnação é de um equívoco absoluto, pois, os auditores, em nenhum
momento, mencionaram a relação empregatícia entre empresa e
prestadores de serviço para fundamentar a exigibilidade das
contribuições lançadas. Neste aspecto, não subsiste nenhuma dúvida no
relatório fiscal explicativo do lançamento de que o crédito aqui
constituído corresponde às contribuições da empresa previstas no inciso
III, do art. 22, da Lei 8.212, de 1991. Tais contribuições são aquelas
incidentes sobre a remuneração paga pela empresa justamente a
trabalhadores sem vínculo empregatício, denominados pela legislação
previdenciárias, turno a de custeio como a de benefícios, como segurados
contribuintes individuais”;
 “caracteriza o segurado contribuinte individual e exatamente a
inexistência de subordinação à empresa tomadora dos seus serviços. Mas
nem por isto, está essa [ornadora isenta de contribuir para o custeio do
regime geral de previdência social, mediante aplicação de percentual
incidente sobre essa remuneração, tal como prevê o inciso III, do art. 22,
da Lei 8.212, de 1991: (...)”
 “de outra parte, é certo que agroindústria, como e o caso da impugnante,
tem os contribuições patronais previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
8.212 de incidentes sobre a folha de salários dos empregados, substituída
pela contribuição incidente sobre a receita bruta prveniente da
comercialização de sua produção, prevista no art. 22-A da mesma Lei.
Todavia, como se disse, essa substituição não alcança a contribuição
prevista no inciso III. Assim sendo, são devidas, sim, as contribuições
apuradas neste auto de infração, razão porque a autuação revela-se
procedente.”
 não ser cabível o pedido da ora Recorrente de juntar documentos/provas
após a apresentação da impugnação, por não demonstrar nenhuma das
hipóteses de exceção para apresentação de tais documento após a
protocolização da peça impugnatória, previstas nas alíneas (a), (b) e (c), do
§ 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de março de 2010 (e-fl. 213 a 224), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera “ipsis litteris” as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, que assim dispõe:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 18 de fevereiro de 2010 (e-fl.
211), protocolo recursal, em 22 de março de 2010, e-fl. 213, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 213 a 224).
Do Mérito
Pois bem! Verificamos que nas razões recursais a Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu.
Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 201 a
205) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/CTA a seguir:

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

“(...)
Convém mencionar, logo de início, que a impugnação é de um equívoco
absoluto. Os auditores, em nenhum momento, mencionaram a relação
empregatícia entre empresa e prestadores de serviço para fundamentar a
exigibilidade das contribuições lançadas.
Neste aspecto, não subsiste nenhuma dúvida no relatório fiscal
explicativo do lançamento de que o crédito aqui constituído corresponde
às contribuições da empresa previstas no inciso III, do art. 22, da Lei
8.212, de 1991.
Tais contribuições são aquelas incidentes sobre a remuneração paga pela
empresa justamente a trabalhadores sem vínculo empregatício,
denominados pela legislação previdenciária, turno a de custeio como a de
benefícios, como segurados contribuintes individuais.
Essa categoria de segurados está perfeitamente definida no inciso V, do
art. 12, da Lei n° 8.212. de 1991. mais especificamente nas letras “f” e
“g”:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
...
V- como contribuinte individual.
...
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não
empregado e o membro de conselho de administração de sociedade
anônima. o sócio solidário de indústria, o sócio gerente e o sócio
consta que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em
empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção
em cooperativa. associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade. bem como o síndico ou administrador eleito pura
exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração: (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural. em caráter
eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
(Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Conforme se vê, o que caracteriza o segurado contribuinte individual e
exatamente a inexistência de subordinação à empresa tomadora dos seus
serviços. Mas nem por isto, está essa tomadora isenta de contribuir para o

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

custeio do regime geral de previdência social, mediante aplicação de
percentual incidente sobre essa remuneração, tal como prevê o inciso III,
do art. 22, da Lei 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empreso, destinada à Seguridade
Social. além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela
Lei no 9.876, de 26/11/99)
De outra parte, é certo que a agroindústria, como e o caso da impugnante,
tem as contribuições patronais previstas nos incisos I e II do art. 22 da
Lei 8.212 de incidentes sobre a folha de salários dos empregados,
substituída pela contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, prevista no art. 22-A da mesma Lei.
Todavia, corno se disse, essa substituição não alcança a contribuição
prevista no inciso III.
Assim sendo, são devidas, sim, as contribuições apuradas neste auto de
infração, razão porque a autuação revela-se procedente.
Requer a impugnação, por fim, a produção de provas, protestando pela
juntada oportuna das mesmas.
Nesta questão, deve-se observar o disposto no artigo 16 do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação
dada pelo art. 1' da Lei n° 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
corno, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.°
8.748/1993)
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16. (Parágrafo acrescido pelo art. 1o da Lei ri 8.748/93)
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.905 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000435/2009-61

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. (Parágrafo e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei ri2
9.532/97) (GRIFEI)
Conforme se vê, três condições estão estabelecidas no Decreto 70.235
para a juntada de provas depois do prazo de impugnação. Nenhuma
dessas condições se afigura no processo, qual seja, não ficou
demonstrada
impossibilidade
de
apresentação
neste
momento
processual, não foi levantado nenhum direito superveniente, nem
ocorreram, ainda, novos fatos ou razões, que acarretassem oportunidade
de contraposição.
Assim, o protesto da defesa revela-se inoportuno e não há que se atender
e pedido genérico e injustificado de produção extemporânea de provas.
Em face do exposto, e não trazendo a impugnante nenhuma outra razão
de fato ou de direito consistente a ser apreciada, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...)”

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital